Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-05.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001185-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DIAS MACIEL - CPF: 301.747.081-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO PARCIAL DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. ATIVIDADE DE POUSADA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos de termo de embargo/interdição e auto de infração, especificamente quanto às autuações referentes à suposta atividade de pousada em área de preservação permanente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar a demanda; e (
ii
) é cabível a suspensão parcial dos efeitos do embargo/interdição e auto de infração ambiental.

III. Razões de decidir

3. A competência da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Capital é restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, conforme Resoluções n. 03/2016/TP e TJ-MT/OE n. 02/2019.
Conforme a
Súmula 206/STJ, a existência de vara privativa não altera a competência territorial prevista nas leis processuais.

4.
A probabilidade do direito está evidenciada em auto de constatação judicial e relatório técnico que atestam a inexistência de edificações destinadas à atividade de pousada no local.

5.
O perigo de dano decorre do elevado valor das multas aplicadas especificamente em relação às infrações suspensas.

6.
A suspensão parcial dos efeitos do embargo, restrita às infrações relacionadas à inexistente atividade de pousada, representa medida adequada e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

7
. Preliminar de incompetência rejeitada.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital é restrita às Comarcas expressamente previstas em resolução, não afastando as regras gerais de competência territorial; 2. É possível a suspensão parcial dos efeitos de embargo ambiental quando demonstrada, em cognição sumária, a inexistência da atividade que ensejou parte da autuação."

--------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, XXXV, e 225, §3º; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 6º e 72; LC n. 232/2006,
arts
. 102 e 116.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 206; STJ,
Rcl
45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2023; TJMT, N.U 1000525-79.2023.8.11.0000, Rel. Desa.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, j. 08.08.2023
; TJMT,
N. U. 0016165-75.2015.8.11.0015, Relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
(
MT
)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1003909-50.2024.8.11.0021
movida por
JOSÉ CARLOS DIAS MACIEL
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do
t
ermo de
e
mbargo/
i
nterdição n° 4143000624 e do
a
uto de
i
nfração n° 4143000524, especificamente quanto às autuações referentes a
"fazer funcionar atividade de pousada em área de preservação permanente" e "construir duas pousadas em área de preservação permanente"
.

Em suas razões recursais,
a parte
agravante sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da 1ª Vara Cível de Água Boa
(MT)
, argumentando que a matéria deveria ser apreciada pela Vara Especializada d
e
Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
(MT)
, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n° 02/2019.

No mérito, alega a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, sustentando que o embargo decorreu do regular exercício do poder de polícia ambiental, conforme o art. 116, §1º, da LCE n. 38/1995 e art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Argumenta que o desembargo depende de prévia regularização da área, conforme art. 15-B do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Nesses termos, p
ugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no Id.
263568776
.

A resposta ao agravo foi apresentada no Id.
265593274
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
266596791
,
pelo provimento do recurso de agravo de instrumento, com o escopo de conceder efeito suspensivo à decisão agravada.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa
(
MT
)
que, nos autos da
a
ção
ordinária
n. 1003909-50.2024.8.11.0021
movida por
JOSÉ CARLOS DIAS MACIEL
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do
t
ermo de
e
mbargo/
i
nterdição n° 4143000624 e do
a
uto de
i
nfração n° 4143000524, especificamente quanto às autuações referentes a
"fazer funcionar atividade de pousada em área de preservação permanente" e "construir duas pousadas em área de preservação permanente"
.

1. DA
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA
CÍVEL DE ÁGUA BOA
(MT).

De início, a
parte recorrente sustenta a incompetência do Juízo da 1ª Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
(MT), argumentando que compete ao Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) o processamento e o julgamento dos processos que envolvem
questões atinentes ao meio ambiente, consoante estabelece a Resolução TJ-MT/OE n. 02 de 28 de março de 2019.

Pois bem.

O
Código de Processo Civil estabelece que, se o Estado for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado (CPC, art. 52, parágrafo único).

O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mediante a Resolução n. 03/2016/TP, definiu da seguinte forma a competência da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT):

“Art. 1º -
A Vara Especializada do Meio Ambiente
e o Juizado Volante Ambiental
com sede em Cuiabá têm competência territorial nas Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
.

Art. 2º -
Compete à Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar as ações de natureza civil
, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e Secretarias Municipais do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais.”

[sem destaque no original]
.

A competência acima fixada foi mantida pela Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019, acrescentando apenas a competência em relação às
“cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”
.

Segundo a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, o fato de a matéria debatida no feito originário estar relacionada ao meio ambiente, por si só, não é suficiente para conferir competência à Vara Especializada de Meio Ambiente da Capital (VEMA), principalmente porque a Resolução n. 03/2016/TP e a Resolução TJ-MT/OE de 02 de 28 de março de 2019 estabelecem que a competência territorial da VEMA está restrita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem assim aos municípios que integram tais Comarcas (N. U. 1000525-79.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relatora Desembargadora
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 08/08/2023, publicado no DJE em 10/08/2023; N. U. 0016165-75.2015.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 25/05/2023).

Acrescente-se

que, em situação análoga, o c. Superior Tribunal de Justiça reafirmou seu entendimento de que a instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, externado na Súmula n. 206/STJ–
"A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo"
.

No âmbito da Reclamação n. 45.367/MT (2023/0122207-0), o d. Ministro Francisco Falcão ressaltou
:

“Desse modo, ainda que a Resolução TJ-MT/OE nº 02/2019 estabeleça uma Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, poderá o demandante propor a ação no foro do seu
domicílio
, conforme determina o art. 52, parágrafo único do CPC.

Dessa forma, restou contrariado o que foi determinado pelo STJ no IAC 10, de modo que a presente Reclamação deve ser julgada procedente.”

(STJ. Reclamação n.45.367/MT (2023/0122207-0), Rel. Ministro Francisco Falcão.
DJe
em 25.10.2023).

Nesses termos, não há que se falar na incompetência do Juízo da
1ª Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
(MT)
.

2. PRETENSÃO DE MÉRITO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Dispõe o artigo 225, §3º, da Constituição da República que:

“Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
.

Nesse sentido, a Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências, estabelece em seu art. 72:

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
, observado o disposto no art. 6º:

I -
advertência
;

II -
multa
simples;

III - multa diária;

IV -
apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V -
destruição ou inutilização
do produto;

VI -
suspensão
de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X – (VETADO)

XI - restritiva de direitos.”

[sem destaque no original]
.

Por sua vez, o art. 6º do referido texto legal dispõe:

“Art. 6º Para imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará:

I -
a
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II -
os
antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar estadual n. 232/2006, que altera o
“Código Estadual do Meio Ambiente, e dá outras providências”
, estabelece em seu art. 102 as seguintes sanções às infrações administrativas:

“Art. 102. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX -
suspensão
parcial ou total de atividades;

X -
restritiva
de direitos.”
[sem destaque no original]
.

Quanto ao embargo, disciplina a referida norma:

“Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa
sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental
ou em desacordo com as normas ambientais.

§ 2º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.”
[sem destaque no original]
.

No caso, verifica-se que a decisão agravada suspendeu parcialmente os efeitos do embargo e da autuação ambiental apenas no que se refere às infrações relacionadas à suposta atividade de pousada, mantendo os demais aspectos da autuação, especialmente no que diz respeito ao parcelamento irregular do solo.

Com efeito, infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou sua decisão com base na constatação de que as edificações alegadamente destinadas à atividade de pousada inexistiam no imóvel, conforme informações constantes no auto de constatação judicial e no relatório técnico da Prefeitura Municipal de Cocalinho (MT).

Nesse ponto, cumpre registrar que a decisão agravada, ao apoiar-se nos supracitados elementos probatórios para conceder a tutela provisória (relatório técnico e auto de constatação), limitou-se a
considerar
, em análise não exauriente, a existência de indícios de ausência de atividade
de pousada, considerando-os suficientes para a concessão parcial da tutela de urgência.

Conforme se vê, a
probabilidade do direito está evidenciada
no

a
uto de
c
onstatação
constante no Id.
179141375
(autos de origem)
,
onde
a oficial de
J
ustiça verificou que
"a Fazenda não possui edificações que possam servir de Pousada, sendo a criação de gado a atividade predominante"
.
Referida
constatação é corroborada pelo relatório técnico emitido pel
o Município
de Cocalinho/MT (I
d.
173338010
, autos de origem
).

O perigo de dano, por sua vez, decorre do elevado valor das multas aplicadas (R$ 400.000,00) especificamente em relação às infrações suspensas, o que poderia acarretar graves prejuízos ao agravado caso se comprove, ao final, a inexistência das irregularidades apontadas.

O argumento d
a parte
agravante quanto à necessidade de prévia regularização para o desembargo (art. 15-B do Decreto n. 6.514/2008) não se sustenta no caso concreto, uma vez que há elementos probatórios
indicando, em análise de cognição não exauriente,
a própria inexistência da atividade que ensejou parte da autuação.

Importante ressaltar que a decisão agravada não configurou indevida interferência no mérito administrativo, mas sim legítimo exercício do controle jurisdicional sobre a legalidade do ato administrativo, conforme o art. 5º, XXXV, da Constituição
da República
.

O poder de polícia ambiental, embora fundamental para a proteção do meio ambiente, deve ser exercido dentro dos limites da legalidade e proporcionalidade.

No caso em análise, a suspensão parcial dos efeitos do embargo, restrita às infrações relacionadas à inexistente atividade de pousada, representa medida adequada e proporcional.

Diante de tais premissas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto, em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025